Tribunal: TJES
Processo: 5001795-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VIVO SABOR ALIMENTACAO LTDA
AGRAVADO: FV - DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS - EIRELI
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
FV – DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA ME

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 3093116) que conferiu parcial provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado por
EIXO RESTAURANTES LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), atual denominação de VIVO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA
em face da
DECISÃO
(id. 2248466, p. 15/16, integralizada no id. 2248474, p. 04/05) proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
proposta pela Recorrente contra a Recorrida
.

A Recorrente sustenta, em resumo, que a homologação do Plano de Recuperação Judicial foi tornada sem efeito, de modo que “
caso

seja

mantido

o

julgado

que

aqui

se

embarga
de
declaração e, por consequência e não seja liberado o dinheiro que é de direito da Agravada (
Embargante
), Vossa Excelência estará exercendo o papel direto de prejudicá-la, restringindo seu
direito de receber o que lhe é devido
”.

Alega que subsistem contradição e omissão quanto à circunstância de que
“COMO A AGRAVANTE NÃO CUMPRIU
O REGRAMENTO DO § 4º, DO ARTIGO 6º, DA LEI Nº 11.101/2005, OU SEJA, COMO NÃO FOI CUMPRIDO O PRAZO DE 180 DIAS (
prorrogável por mais 180 dias
), AS
SUSPENSÕES E A PROIBIÇÕES DE QUE TRATAM OS INCISOS I, II E III DO ARTIGO 6º, da Lei nº 11.101/2005, PERDEM SEUS EFEITOS”.

Defende que
“não
houve nos autos originários uma mera penhora de bens ou bloqueio de valores, como é afirmado no voto condutor
.
Houve, de fato, o aperfeiçoamento de um ato processual concreto, imaculado, com o adimplemento do débito, mediante determinação de expedição de alvará de levantamento da quantia depositada em uma conta judicial à disposição do Juízo Singular”.

Argumenta, por fim, que
“com o adimplemento capaz de extinguir a execução, não há
no

ordenamento
jurídico

pátrio,

dispositivo

legal

que

venha

autorizar

que
a

superveniência

da

decretação

da
recuperação

judicial

possa

irradiar
efeito desconstitutivo sobre “
pagamentos
” pretéritos licitamente efetuados”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se os alegados vícios com efeitos infringentes.

A despeito de intimada, a Recorrida não apresentou Contrarrazões no prazo legal, a teor da Certidão id. 3501298.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
EMPRESARIAL E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. MATÉRIA NOVA DELIBERADA COM AMPARO EM FATO SUPERVENIENTE PELA ÚLTIMA DECISÃO. TEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DESTE RECURSO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INDISPONIBILIDADE DE VALORES ORDENADA ANTES DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA DELIBERAR ACERCA DOS VALORES BLOQUEADOS. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DA AÇÃO EXECUTIVA DE ORIGEM. QUESTÃO A SER OPORTUNAMENTE DIRIMIDA PELO JUÍZO
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Preliminar de Intempestividade do Recurso

I.I.
E
ste recurso tem por objeto a Decisão que (I)
assentou que o crédito depositado em conta judicial à ordem e disposição do Juízo
a quo
não se sujeita aos efeitos da Recuperação Judicial da Recorrente; e (II) autorizou, após a preclusão das vias recursais, o levantamento da quantia constrita pela Recorrida. Anteriormente a esse pronunciamento, a Magistrada de Primeiro Grau havia proferiu a primitiva Decisão que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade de valores que seriam recebidos pela Recorrida em virtude de contratos mantidos com o Estado do Espírito Santo.

I.II.
A tese de intempestividade deste recurso suscitada pela Recorrida assenta-se na premissa de que a Recorrente poderia, em diversas oportunidades, ter impugnado aquela pretérita Decisão de indisponibilidade de valores, e, como assim não o fez, seria intempestivo este recurso voltado em face da Decisão de liberação dos valores bloqueados.

I.III.
Na hipótese sob exame, demonstra-se impróspera a aludida tese, pois, distintamente do que afirmado pela Recorrida, as peças que compõem este instrumento revelam que a Recorrente em nenhum momento foi intimada daquela primeira Decisão de indisponibilidade de valores, de modo que a sua intimação ocorreu apenas da última Decisão de liberação dos valores bloqueados, a partir da qual exsurge com clareza a tempestividade deste recurso.

I.IV.
Consoante
importante diretriz jurisprudencial firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“
o peticionamento espontâneo, sem comprovado acesso aos autos, não precedido de intimação formal, somente poderia ensejar a conclusão de ciência inequívoca da parte se o conteúdo da petição deixasse claro, indene de dúvidas, o conhecimento a propósito do ato judicial não publicado. Precedentes do STJ
” (STJ - REsp n. 1.739.201/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 10/12/2018).

I.V.
Na espécie, não se ignora que algumas Petições foram protocoladas pela Recorrente após aquele pronunciamento que deferiu o pedido cautelar de indisponibilidade, as quais basicamente informaram que a Recorrida postulou a sua Recuperação Judicial e, ainda, que o Juízo Recuperacional ordenara a impossibilidade de eventual constrição de crédito futuro a ser percebido pela Recorrida em virtude de contratos com o Poder Público. Porém, em nenhum momento consta das mencionadas Petições (id. 2248454, p. 13; e id. 2248460, p. 07/11) qualquer referência ou expressa impugnação àquela primeira Decisão, de modo que não se faz possível extrair daquelas a ciência inequívoca do conteúdo desta pela Recorrida.

I.VI.

In casu
, sem prejuízo da pertinência de tais observações que demonstram a ausência de intimação e de ciência inequívoca da Recorrente quanto à primeva Decisão de indisponibilidade de valores, certo é, de todo modo, que este recurso volta-se em face da última Decisão, na qual, diante do superveniente fato novo de deferimento da Recuperação Judicial da Recorrido, deliberou-se pela não submissão dos valores bloqueados ao feito recuperacional, sendo então autorizada a sua liberação uma vez “
preclusas as vias recursais
”. Deste modo, por tratar-se de novo pronunciamento, em que se deliberou acerca da referida matéria que sequer poderia ter sido examinada naquela primitiva Decisão de indisponibilidade de valores, eis que a questão em comento tem por fundamento o relatado fato superveniente (deferimento do processamento da Recuperação Judicial), surge notoriamente tempestiva a interposição deste recurso que se volta em face da última Decisão em destaque.

I.VII.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça revela-se uníssona em assentar que compete ao Juízo Recuperacional deliberar acerca de atos constritivos e valores bloqueados da Sociedade Empresarial em recuperação, ainda que a penhora tenha sido ordenada em data anterior ao deferimento do pedido de Recuperação Judicial. Precedentes.

II.II.

No caso em apreço, em atenção à delineada diretriz jurisprudencial, a despeito de o pedido cautelar de indisponibilidade ter sido deferido pelo Juízo
a quo
em 19/03/2020 (id. 2248452), compete ao Juízo Recuperacional (3ª Vara Cível da Comarca de Americana/SP) deliberar acerca da destinação dos valores bloqueados, ainda que o processamento da Recuperação Judicial tenha sido deferido em data posterior (04/08/2020 - id. 2248462, p. 06).

II.III.
Impõe-se anular a Decisão recorrida na medida em que não competeria ao Juízo
a quo
dirimir acerca da questão, tampouco autorizar a liberação dos valores bloqueados sem a chancela daquele Juízo Recuperacional competente. Logo, com a anulação do referido
Decisum
, cabe ao Juízo
a quo
expedir Ofício àquele Juízo Recuperacional única e exclusivamente para indagar-lhe como deve proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo do que será soberanamente deliberado pelo Juízo Universal competente.

II.IV.
Não se faz possível o acolhimento da pretensão recursal quanto à extinção do processo da Ação de Execução de origem, pois, além de inexistirem seguras informações acerca da atual situação quanto à manutenção, ou não, da homologação do Plano de Recuperação Judicial, certo é que a questão alusiva as implicações jurídicas que são propiciadas pelo pronunciamento homologatório do mencionado Plano aos feitos executivos individuais em curso deverá ser objeto de oportuna deliberação pelo Juízo
a quo
.

III.
Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a Decisão recorrida, determinando ao Juízo
a quo
que encaminhe a cópia na íntegra dos autos de origem ao Juízo da Recuperação Judicial em comento, consultando-lhe como proceder em relação aos valores bloqueados, os quais deverão permanecer em conta judicial no aguardo da deliberação daquele Juízo Universal competente.”

(
TJES
– Agravo de Instrumento nº 5001795-88.2022.8.08.0000, Relª. Desª. Substª ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, Segunda Câmara Cível, julg. 09/08/2022)

E
m sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, ao contrário do que defendido pela Recorrente, a quantia constrita nos autos de origem não foi objeto de pagamento pela Recorrida, mas sim foi obtida em virtude do bloqueio judicial (penhora on-line) ordenada pelo Juízo
a quo
, de modo que a eventual liberação do montante, o que, inclusive, se questiona nesta hipótese, não tem a aptidão de transmudar a natureza do referido ato processo constritivo
.

De igual forma, demonstra-se impróspera a tese de omissão quanto ao descumprimento do § 4º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 11.101/2005, eis que a premissa assentada no Acórdão recorrido – de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação – decorre da inafastável observância do princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47, do aludido Diploma Legal
, tanto é assim que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que “
deferido o pedido de recuperação judicial, as ações e execuções trabalhistas devem prosseguir no âmbito do juízo universal, mesmo nos casos de penhora anterior ou
naqueles em que ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, § 4, da Lei 11.101/2005
” (
STJ
- AgInt no CC n. 146.036/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 20/9/2016).

Por fim, infere-se,
à vista dos substanciosos fundamentos que alicerçam o Acórdão recorrido, que não ostenta relevância ao exame da controvérsia a homologação do Plano de Recuperação Judicial, visto que o processamento do pleito recuperacional, tal como observado na hipótese, demonstra-se suficiente a atrair a competência daquele Juízo Universal para deliberar acerca de atos constritivos em face da Sociedade Empresarial Recuperanda
.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
” (
STJ
- AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II.
Na hipótese dos autos, ao que se extrai da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, ao contrário do que defendido pela Recorrente, a quantia constrita nos autos de origem não foi objeto de pagamento pela Recorrida, mas sim foi obtida em virtude do bloqueio judicial (penhora on-line) ordenada pelo Juízo
a quo
, de modo que a eventual liberação do montante, o que, inclusive, restou obstado por meio do recurso principal (Agravo de Instrumento), não tem a aptidão de transmudar a natureza do referido ato processo constritivo.

III.

In casu,
demonstra-se impróspera a tese de omissão quanto ao descumprimento do § 4º, do artigo 6º, da Lei Federal nº 11.101/2005, eis que a premissa assentava no Acórdão recorrido – de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial deliberar acerca sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação – decorre da inafastável observância do princípio da preservação da empresa previsto no artigo 47, do aludido Diploma Legal. Tanto assim que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem proclamado que “
deferido o pedido de recuperação judicial, as ações e execuções trabalhistas devem prosseguir no âmbito do juízo universal, mesmo nos casos de penhora anterior ou naqueles em que ultrapassado o prazo de suspensão de que trata o artigo 6º, § 4, da Lei 11.101/2005
” (STJ - AgInt no CC n. 146.036/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2016, DJe de 20/9/2016).

IV.
Na espécie, infere-se, à vista dos substanciosos fundamentos que alicerçam o Acórdão recorrido, que não ostenta relevância ao exame da controvérsia a homologação do Plano de Recuperação Judicial, visto que o processamento do pleito recuperacional, tal como observado na hipótese, demonstra-se suficiente a atrair a competência daquele Juízo Universal para deliberar acerca de atos constritivos em face da Sociedade Empresarial Recuperanda.

V.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.